Tribunal: TJMT
Processo: 0012202-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012202-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - CPF: 767.901.506-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMINATÓRIA

—
GUIA DE TRÂNSITO DE MERCADORIA (GTM) — AUSÊNCIA DE BAIXA —
DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE —

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

Na hipótese de manifesto interesse da parte pela produção de prova pericial,
o
julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstancia de ausência de provas,
importa em cerceamento de defesa
. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A.
contra a sentença (Id’s. 6739817 e 6739816) proferida em
ação anulatória c/c cominatória
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, em razão do “
julgamento antecipado da lide sem oportunizar a prova pericial requerida expressamente
”.

Assegura que “
foram juntados no procedimento tributário apenas as GTM’s no 101188, 105288 e 107514
”, e que estas, “
possuem anotação de baixa central nos próprios registros do Apelado”,
pelo que “
a ausência das GTM’s 101189 e 107545 invalidam os lançamentos delas decorrentes
”.

Assevera que o lançamento tributário “
refere-se à suposta compra e venda de equipamentos descritos nas Notas Fiscais objetos das GTM’s nos 101188 (NF 195191); 101189 (NF 195.190); 105288 (NF 379); 107514 (NF 802) e 107545 (NF 804), presumida em função da ‘suposta’ ausência de comunicação do retorno
”, contudo, “
não é verídica a afirmação
”, já que “
todas os materiais das notas mencionadas foram devolvidos”
.

Afiança que “
todos os equipamentos, à exceção das NF’s 195190 e 195191“, foram encaminhados “para o Estado de Mato Grosso – não para mero trânsito – como simples remessa para prestação de serviços, hipótese que não é fato jurídico tributário do ICMS
”, razão pela qual “
no caso, não gera obrigação acessória
”.

Afirma que “
quem realizou o fato jurídico tributário no caso - a venda presumida – foram os rementes das mercadorias, e, não a Apelante”
, uma vez que “não é comerciante de produtos, mas indústria extrativista mineral”. Assim, “
o sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento ICMS das hipóteses sub judice seriam os remetentes
”, pois se trata de “
aquisição para ativo fixo
”.

Acentua que “
se tais GTM’s tiveram lançamento de baixa, não há que falar em descumprimento de obrigação acessória
”. Outrossim, “
a obrigação acessória em questão está vinculada à obrigação de preenchimento da Guia de Trânsito de Mercadoria
”, todavia, “
o art. 5o, § 1o, I do Decreto Estadual 1.563/2003 atribui ao remetente da mercadoria a obrigação acessória de baixa da GTM
”, portanto, “
se houve problema com baixa da GTM, tal obrigação estaria vinculada à empresa remetente
”. E mais, “
não houve supressão de imposto, pois as notas fiscais foram de simples remessa
”.

Pontua que
“a base cálculo utilizada foi superior ao valor declarado das Notas Fiscais
”, e ainda, “
as aquisições originadas em outros Estados, se fosse atribuir responsabilidade à Apelante, deveriam limitar-se ao diferencial de alíquota
[...]
e, não a tributação cheia como realizada
”.

Argumenta que, “
não foi observado a compensação de créditos de ICMS derivados da exportação de produtos, somados ao crédito presumido PRODEIC
”. Além disso, “
são absolutamente ilícitas as autuações lavradas com base na Resolução 0007/2008-SARP
”.

Contrarrazões (Id’s.
6740068, 6740069, 6740070 e 6740072
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
28426987 -
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ação anulatória c/c cominatória
proposta por
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S. A
. contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de anular os créditos tributários relativos à Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM objetos das Notificações Fiscais de Lançamento n
os
51237/693/2011 e 51247/693/7/2011; Cobranças n
os
854078/54/28/2012 e 183299; bem como os Termos de Apreensão e Depósito n
os
10162811 e 10261060.

A sentença, proferida em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedentes os pedidos, em razão da ausência de provas:

[...] Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não há preliminares,
passo à reflexão e decisão do mérito,

promovendo o julgamento antecipado da lide,
porquanto não há a necessidade de dilação para capitação de provas em audiência – art. 355, I, CPC/2015.

[...]

No caso, as provas coligidas não concorreram
in
concreto para a obtenção de resultado favorável à empresa, ou seja, a Requerente não se incumbiu, durante a instrução processual, em demonstrar de forma cabal o fato constitutivo do seu direito
,
ensejando, de consequência, a improcedência do pedido.

[...]

Nas circunstâncias em que se apresentaram o pedido e a instrução dele decorrente, sua improcedência é solução que se impõe, por força da regra de âmbito probatório previsto na legislação processualista civil,
pois, no caso de inexistência ou mesmo insuficiência de elementos provadores, ou, ainda, quando estes forem contraditórios ou incoerentes entre si, e, não tendo o juiz como reconstituir os fatos da causa fundamentadamente, deve aplicar as normas de distribuição do ônus da prova.

Desta maneira, estou convencido de que subsiste a decisão cunhada pelo fisco que classificou a Requerente como contribuinte de ICMS, sendo que caberia a esta a emissão das notas fiscais com o devido destaque de ICMS no corpo dos documentos fiscais.

Ex positis e tudo o mais que dos autos consta, Rejeito o pedido formulado pela parte Requerente Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa consoante ao inciso III do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

(Id’s.
6739816 e
6739817). [sem negrito no original].

Não bastasse isso, mesmo com o pedido da parte pela produção de provas pericial (Id’s.
6738805, fls. 5 e 6739814
), consta no relatório da sentença que “
as partes não deduziram interesse na produção de outras provas além das encartadas nos autos
” (Id.
6739816, fls. 2
).

Pois bem.

É certo que, o julgamento antecipado do mérito, somente é possível, nas hipóteses em que: “
não houver necessidade de produção de outras provas
”, ou “
ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
”, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, sabe-se que o procedimento probatório é dividido em quatro fases:
i
) propositura;
ii
) admissibilidade;
iii
) produção; e
iv
) valoração.

Quanto a fase de propositura, é certo que cabe ao autor, apresentar na inicial, e ao réu, compete comparecer na contestação.

Já a fase de admissibilidade que incide durante o saneamento e organização do processo, o juízo, na forma do artigo 357, do Código de Processo Civil deve:
“I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
”.

Daí decorrente, com o manifesto interesse da apelante pela produção de prova pericial tanto na inicial (Id.
6738805, fls. 5
), quanto após o despacho do juízo (Id.
6739814
), a admissibilidade, no caso, é indispensável para resolver as questões processuais pendentes.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1760111/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar a abertura da fase probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020